Tribunal: TJSP
Processo: 1002419-03.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Cobrança - Contratação dos serviços da autora pelo réu - Frequência no curso demonstrada - Pagamento das prestações em aberto não comprovado - Necessidade - Desconhecimento sobre o teor de cláusulas contratuais inescusável - Apelo improvido.